Tribunal: TJMT
Processo: 1073755-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1073755-20.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RECORRIDO(A): CRISTINA MOREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. ATIVIDADE ORDINÁRIA E PERMANENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga-MT contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados com a autora, contratada entre 2020 e 2024 para exercer a função de Apoio Administrativo Educacional I – Serviços Gerais, e condenou o ente público ao pagamento do FGTS (8% sobre a remuneração bruta). O Município sustenta a validade das contratações e requer a improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias celebradas entre as partes atendem aos requisitos constitucionais e legais de excepcional interesse público ou se são nulas desde a origem; (ii) estabelecer se a nulidade contratual impõe o pagamento do FGTS, nos termos do Tema 916 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 fixa prescrição quinquenal, alcançando as parcelas anteriores a 17/10/2019, que não podem ser objeto de condenação.
4. O art. 37, IX, da Constituição Federal exige lei específica, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional, interesse público extraordinário e indispensabilidade da contratação, requisitos cumulativos reafirmados pelo STF no Tema 612.
5. A Lei Municipal no 106/2005 prevê hipóteses taxativas de contratação temporária, restritas a situações emergenciais ou extraordinárias, o que não abrange atividades rotineiras de apoio escolar.
6. A função exercida pela autora – serviços gerais e manutenção da infraestrutura escolar, conforme art. 7o, II, da Lei Municipal no 533/2008 – constitui atividade permanente, típica do quadro efetivo, não se enquadrando nas hipóteses legais de excepcional interesse público.
7. O Município não se desincumbe do ônus de comprovar que a contratação atendeu a necessidade temporária de excepcional interesse público, limitando-se a justificar admissão em função diversa daquela efetivamente desempenhada.
8. Configurada a nulidade da contratação, aplicam-se as teses dos Temas 612 e 916 do STF, segundo as quais contratos temporários irregulares não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários e ao levantamento ou recebimento dos depósitos de FGTS previstos no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
9. Não comprovado o pagamento do FGTS pelo Município, subsiste a obrigação de indenizar os depósitos correspondentes ao período não prescrito.
10. Jurisprudência correlata reforça que a contratação para funções permanentes sem observância dos requisitos constitucionais é nula desde a origem, atraindo o pagamento exclusivo de FGTS (TJMT, N.U 1042482-20.2024.8.11.0002; TJ-CE, AgInt Cível 0010673-62.2023.8.06.0112).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária para exercício de função permanente, sem demonstração de necessidade temporária e excepcional, é nula desde a origem. 2. A nulidade contratual assegura ao contratado apenas o pagamento dos salários relativos ao período trabalhado e o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e Tema 916 do STF. 3. A prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 incide sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.”
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Municipal no 106/2005, art. 2o; Lei Municipal no 533/2008, art. 7o, II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916, RE no 765.320/MG; STF, Tema 612, RE no 658.026/MG; TJMT, Recurso Inominado no 1042482-20.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rela. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.07.2025; TJ-CE, Agravo Interno Cível no 0010673-62.2023.8.06.0112, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 27.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073755-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), CRISTINA MOREIRA DA SILVA - CPF: 023.951.131-07 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025